Tribunal: TJES
Processo: 5018284-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018284-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5018284-95.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8070195, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 8081833), sustentou, em resumo, que o Acórdão é omisso, porquanto não apreciou os argumentos recursais do IPAJM no tocante a não implementação de nenhum dos requisitos legais de aposentadoria previstos na legislação outrora vigente, tão menos nas novas regras introduzidas pela Reforma da Previdência inaugurada pela EC 103/2019 e Reforma Estadual promovida pela LCE 938/2020. Afirmou, ainda, que ao reanalisar o caso o Sodalício não considerou que o recorrido foi desligado do serviço público estadual em 06/02/2018 e, quando do seu desligamento, não implementava nenhuma das regras para se aposentar junto ao IPAJM. Sustentou, por fim, que deve haver expressa manifestação sobre a vedação da concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio, ou seja, a regra da contrapartida, bem como a ausência de percepção na atividade e por consequência inexistência de contribuição.

Regularmente intimado, o autor/embargado apresentou contrarrazões ao ID 8295820, ocasião em que sustentou inexistir omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar a alteração do julgado pela estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustentou, brevemente, que o Acórdão é omisso,porquanto não apreciou os argumentos recursais do IPAJM no tocante a não implementação de nenhum dos requisitos legais de aposentadoria previstos na legislação outrora vigente, tão menos nas novas regras introduzidas pela Reforma da Previdência inaugurada pela EC 103/2019 e Reforma Estadual promovida pela LCE 938/2020. Afirmou, ainda, que ao reanalisar o caso o Sodalício não considerou que o recorrido foi desligado do Serviço Público Estadual em 06/02/2018 e, quando do seu desligamento, não implementava nenhuma das regras para se aposentar junto ao IPAJM. Sustentou, por fim, que deve haver expressa manifestação sobre a vedação da concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio, ou seja, a regra da contrapartida, bem como a ausência de percepção na atividade e por consequência inexistência de contribuição.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que o embargante argui tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca do preenchimento dos requisitos por parte do autor/embargado. Rememora-se (ID 8070195):

“(...)
“Em relação à concessão da paridade e integralidade pleiteada, é direito da parte Autora, isso porque, o Requerente, preenche todos os requisitos da Emenda Constitucional 41/2003, em seu artigo 6º e I, II, III IV e artigo 7º em consonância com a Emenda Constitucional 47/2005, em seus artigos 2º e 3º e incisos I, II e III.

O TJES tem entendido dessa forma sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMAS 139 E 942 DO STF. APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento Nº 5002441-69.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez, Data de Publicação: 13/08/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ‘A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’.
(...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Ademais, ainda que para efeito prequestionador (ID 8081833 - pág. 04), é necessário que seja demonstrada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.